Tribunal: TJMT
Processo: 1040866-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040866-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (AGRAVANTE), WAGNER PERTICARRARI - CPF: 059.010.468-38 (AGRAVADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), DOMINGOS ASSAD STOCCO - CPF: 088.786.808-85 (ADVOGADO), FABIO LUIS MARCONDES MASCARENHAS - CPF: 256.317.548-86 (ADVOGADO), RENATO VIDAL - CPF: 138.751.498-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. PERÍCIA EM REGIÃO NÃO INDIVIDUALIZADA. LIMITES DA COISA JULGADA. ÔNUS PROBATÓRIO E DIREÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da liquidação de sentença, mantendo o prosseguimento do feito com a intimação do perito para continuação dos trabalhos, nos autos de carta precatória para apuração de lucros cessantes decorrentes de fraude registral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a continuidade da liquidação de sentença estaria condicionada à indicação precisa de localização geográfica do imóvel objeto da aquisição frustrada, ou se seria juridicamente admissível a realização de perícia com base em parâmetros regionais, sem identificação específica do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, restringindo-se à quantificação do dano reconhecido, sem rediscutir os fundamentos da responsabilidade já julgada.

4. A exigência de identificação georreferenciada do imóvel, na hipótese de fraude registral com ausência de posse efetiva, é incompatível com a razão de ser da condenação por lucros cessantes.

5. A perícia baseada em dados técnicos da região e do período indicado é juridicamente válida, desde que observe critérios objetivos, parâmetros econômicos reais e seja passível de contraditório e controle técnico.

6. A direção da produção da prova compete ao juízo da execução, não configurando cerceamento de defesa a negativa de intimação do exequente para indicação do imóvel.

7. A suspensão da liquidação, pretendida como condição para a prova técnica, configura obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional, contrariando os princípios da eficiência e da razoabilidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

"1. A perícia na fase de liquidação de sentença por lucros cessantes decorrentes de fraude registral pode ser realizada com base em parâmetros regionais e econômicos objetivos, independentemente da identificação precisa de imóvel específico.

2. A liquidação de sentença deve manter fidelidade aos limites do título executivo judicial, sem impor exigências probatórias que inviabilizem a apuração do quantum debeatur."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, I, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.721.348/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Carta Precatória para Liquidação de Sentença n. 0008906-23.2019.8.11.0004,
movida por
WAGNER PERTICARRARI
, que indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo agravante e determinou o regular prosseguimento do feito, intimando o perito para dar continuidade aos trabalhos (Id. 208244088 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que há discrepância entre o que foi decidido na sentença e o que se pretende fazer na liquidação, alegando que a sentença condenatória foi categórica ao basear o direito à indenização na existência física de um imóvel e, não surgiu de uma abstração, mas de um fato concreto, que consiste na perda da chance de explorar uma terra real. Assevera que, ao sugerir uma perícia genérica “na região”, o Juízo de Origem tenta substituir a análise de um bem concreto por um estudo abstrato sobre o potencial de uma área geográfica indeterminada.

Assevera que é fundamental compreender o conceito de grilagem de terras, sustentando que não se trata de uma criação de uma terra que não existe, mas sim, da falsificação de documentos para criar um título de propriedade fraudulento sobre uma terra que existe no mundo real. Aduz que, a fraude está no papel e não na terra em si.

Além disso, afirma que a falha na decisão agravada se torna ainda mais evidente quando se confronta diretamente com o que o agravante pediu e o que o juízo entregou. Narra que, o pedido foi claro, objetivo e processualmente necessário. Sustenta que, o pedido formulado consistia na intimação da parte agravada, para indicar a localização exato do imóvel adquirido e que alega ter visitado, como condição indispensável para a realização de uma perícia útil e válida.

Continua alegando quanto a impossibilidade técnica da perícia em local hipotético e da necessidade de suspensão. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, determinando que a perícia de liquidação tenha como objeto, única e exclusivamente, o imóvel rural específico e individualizado que o agravado alega ter visitado, estabelecendo que cabe ao agravado o ônus de indicar, de forma precisa e inequívoca, a localização de tal imóvel, sob pena de ser declarada a impossibilidade da liquidação e a consequente extinção do feito executivo por ausência de objeto certo (Id. 329654395).

O recurso foi recebido em 19 de novembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 330052870).

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões, alegando em síntese que, a parte contrária almeja violar coisa julgada e sobre a possibilidade de realização da perícia.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão objurgada (Id. 337240350).

A parte agravante interpôs agravo interno, requerendo a reformada da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 336777375), a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 341181390), requerendo o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Carta Precatória para Liquidação de Sentença identificada pela numeração única: 0008906-23.2019.8.11.0004, movida por
WAGNER PERTICARRARI
, que indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo agravante e determinou o regular prosseguimento do feito, intimando o perito para dar continuidade aos trabalhos (Id. 208244088 – ação de origem).

A controvérsia recursal, tal como devolvida a este Órgão Colegiado, é estritamente processual e diz respeito à direção da prova pericial na liquidação de sentença, especificamente se o Juízo poderia determinar o prosseguimento da perícia e indeferir a suspensão requerida, ou se, ao contrário, seria indispensável compelir o exequente a indicar a localização exata e inequívoca de um imóvel específico, condicionando a própria continuidade da liquidação a tal providência.

A primeira premissa, inafastável e que delimita o âmbito de cognição deste recurso, é a compreensão clara do que seja a liquidação de sentença e seus limites cognitivos.

Não se examina aqui o mérito do dever de indenizar, tampouco se reabre discussão sobre os pressupostos da responsabilidade civil já assentados no título executivo judicial transitado em julgado.

A liquidação de sentença não é fase apta a reconstruir o "
an debeatur
", mas apenas a quantificar o "
quantum debeatur
", respeitando-se, com absoluto rigor,
os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada material formada nos autos da ação de conhecimento
. Trata-se de orientação pacífica e reiterada na jurisprudência superior, que impede qualquer rediscussão de matéria já decidida definitivamente, reservando à liquidação apenas e tão somente a tarefa de determinar o valor devido nos exatos termos do comando condenatório.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada
. Precedentes. 2 . "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3 .
No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023) (destaquei)

Assentada tal moldura jurídica, que vincula este julgador e delimita a extensão da cognição recursal, cumpre enfrentar, de maneira pormenorizada e com a profundidade que o caso exige, a tese central do agravante, qual seja, a alegada discrepância entre a sentença condenatória e a perícia que se pretende realizar na região.

O que se extrai do conjunto probatório e argumentativo, bem como do próprio modo como o agravante estrutura sua argumentação recursal, é que a causa matriz versa sobre negócio jurídico cuja aquisição recaiu sobre matrícula fabricada mediante falsidade e fraude registral, a ponto de, para o adquirente, inexistir um objeto fático-jurídico certo e efetivamente fruível, situação que conduziu à condenação solidária dos réus ao pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes a serem apurados em liquidação, relativos a período expressamente delimitado no título judicial. Se assim é, e não há como negar essa realidade processual porque está cristalizada na coisa julgada, o núcleo do prejuízo a quantificar não reside na fruição de um imóvel identificável, disponível e acessível ao lesado, mas justamente na frustração patrimonial decorrente de uma aquisição sem efetiva possibilidade de exploração do bem tal como representado no título aquisitivo fraudulento.

Por essa razão, a exigência, nesta fase de liquidação, de uma localização exata do imóvel adquirido e visitado como condição de procedibilidade da perícia, tal como postula o agravante com veemência, revela-se, com a devida vênia ao esforço argumentativo da combativa defesa técnica, incompatível com a própria razão de ser da condenação por lucros cessantes em cenário de fraude registral que impediu a fruição do suposto bem. Em outras palavras, não se trata, aqui, de discutir se existe terra no mundo real em sentido físico-geográfico, nem de debater, em tese e de forma abstrata, o fenômeno social da grilagem de terras no Brasil.

Trata-se, isto sim, de dar efetividade concreta a um título judicial que reconheceu a ocorrência de dano indenizável e determinou a apuração do montante indenizatório correspondente, sem condicionar a liquidação à individualização topográfica minuciosa de um imóvel que, justamente, se revelou juridicamente e economicamente inapreensível para o lesado em razão da própria fraude perpetrada.

A argumentação do agravante acerca do conceito técnico-jurídico de grilagem, no sentido de que a fraude está no papel e não na terra, embora sociologicamente compreensível e até mesmo correta do ponto de vista conceitual, não tem aptidão jurídica para infirmar a decisão agravada.

Destaco, que mesmo que que se admita, em abstrato e como proposição genérica, a existência física de áreas territoriais sobre as quais incidem práticas ilícitas de grilagem, a liquidação deve permanecer rigorosamente fiel ao comando do título executivo judicial, apurando, com método idôneo, criterioso e tecnicamente adequado, aquilo que razoavelmente se deixou de auferir no período definido pela sentença, segundo parâmetros de probabilidade objetiva e aderência econômica à realidade da exploração rural na região e época consideradas, sem transformar a indenização em mero exercício especulativo descolado da realidade, e sem impor condição procedimental que, na prática, pode tornar inexequível a liquidação por exigir uma precisão topográfica que não é pressuposto necessário e nem mesmo razoável do próprio comando condenatório transitado em julgado.

É precisamente nessa linha de raciocínio que se compreende a legitimidade jurídica de uma perícia que utilize parâmetros regionais e temporais para estimar produtividade agrícola, receitas potenciais e custos operacionais inerentes à atividade rural, desde que o faça dentro das balizas estabelecidas pelo título judicial e com metodologia transparente, tecnicamente controlável e plenamente sujeita ao contraditório das partes.

A expressão perícia na região, por si só e isoladamente considerada, não significa perícia abstrata, fantasiosa ou desconectada da realidade econômica e produtiva. Significa, em regra e segundo a melhor técnica processual, que o perito buscará elementos empíricos concretos e fontes oficiais ou de mercado, relativos ao período histórico relevante e ao contexto geográfico local, para construir uma quantificação tecnicamente auditável, passível de verificação e sujeita ao crivo contraditório.

O que a liquidação absolutamente não admite, e aqui reside ponto nevrálgico que merece destaque, é o arbitramento intuitivo sem base empírica sólida, ou a conclusão fundada em receita bruta travestida indevidamente de lucro líquido, sem a necessária e indispensável dedução de custos operacionais, tributários e sem consideração das restrições legais e ambientais incidentes sobre a exploração rural no período histórico considerado.

Contudo, tais vícios metodológicos, se efetivamente existentes no laudo pericial, não conduzem necessariamente à suspensão prévia do feito como condição antecedente ao próprio desenvolvimento da prova. Conduzem, isto sim, ao manejo das ferramentas processuais próprias e adequadas previstas no ordenamento jurídico, quais sejam, a quesitação complementar, a impugnação fundamentada ao laudo, o pedido de esclarecimentos ao perito, e, se absolutamente imprescindível diante de vício insanável, a determinação judicial de complementação ou até mesmo de substituição da perícia por outro “
expert
”.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA VERACIDADE DA ASSINATURA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. Precedentes. 2. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido, porque o magistrado entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, aliada à perícia grafotécnica realizada no contrato objeto da lide, que demonstrou a veracidade da assinatura da autora, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico. Ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1721348 DF 2020/0156533-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (destaquei)

Quanto à tese de que o Juízo teria entregado algo diverso do que foi pedido pelo agravante, porque este queria especificamente a intimação do agravado para indicar localização exata sob pena de extinção, a decisão recorrida não padece de ilegalidade, abusividade ou teratologia por indeferir tal pretensão e determinar o regular prosseguimento do feito.

A direção do processo e da instrução probatória, inclusive e especialmente na liquidação de sentença, é atribuição privativa do magistrado condutor do feito, que deve ponderar, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a necessidade, a utilidade e a adequação das providências requeridas pelas partes, sempre sob o prisma do contraditório efetivo, da proporcionalidade processual e da eficiência na prestação jurisdicional.

A intimação do exequente para apontar uma localização precisa e inequívoca de um imóvel específico, sob pena de extinção da liquidação por impossibilidade superveniente, pode representar, no caso concreto ora analisado, não propriamente a busca de esclarecimento útil ao deslinde da controvérsia, mas uma condição de difícil ou até mesmo impossível satisfação prática, com alto potencial de inviabilizar a própria prestação jurisdicional executiva, invertendo indevidamente a teleologia da liquidação, que é dar concretude ao título judicial condenatório e não criar obstáculo processual artificial que o esvazie ou o torne inexequível.

A tese de impossibilidade técnica da perícia em local hipotético tampouco procede como razão jurídica suficiente para determinar a suspensão do feito.

O que é tecnicamente indevido e juridicamente inadmissível, repita-se com ênfase necessária, é a apuração de lucro cessante sem considerar adequadamente os custos de produção, as restrições ambientais e normativas aplicáveis ao período histórico considerado, bem como sem explicitar com clareza e transparência as premissas metodológicas adotadas pelo perito.

Porém, a perícia não se torna tecnicamente impossível pelo simples fato de não haver um ponto georreferenciado único e específico a ser objeto de vistoria “
in loco
”. Em diversas hipóteses de liquidação por arbitramento, sobretudo quando a prova do resultado provável depende de reconstrução econômica e histórica de cenário passado, a perícia se faz preponderantemente por análise documental, séries históricas de preços de commodities agrícolas, dados oficiais de órgãos governamentais e de pesquisa, parâmetros técnicos de produtividade regional, análise minuciosa de cadeias de custos operacionais, e critérios de probabilidade estatística, sempre sob o indispensável controle do contraditório entre as partes.

A utilidade ou eventual insuficiência metodológica do laudo pericial se resolve no âmbito do debate técnico-pericial e da impugnação fundamentada, e não por meio de paralisação antecipada e prematura do processo antes mesmo de se conhecer o conteúdo e a metodologia efetivamente empregados pelo “
expert
” nomeado. Em outras palavras, eventual deficiência metodológica no laudo é questão relativa à qualidade e à força probatória da prova técnica produzida, e não pressuposto de existência ou de viabilidade do próprio procedimento de liquidação.

A propósito, a pretensão do agravante de condicionar a liquidação a um único e exclusivo imóvel específico e individualizado que o agravado alega ter visitado contém risco adicional de natureza processual que não pode ser desconsiderado por este julgador.

Tal pretensão desloca indevidamente o eixo da liquidação para uma factualidade específica que pode não ter sido erigida pelo título judicial transitado em julgado como condição delimitadora necessária do comando condenatório. Se o título reconheceu a ocorrência de prejuízo indenizável em razão da fraude perpetrada e remeteu expressamente à liquidação a apuração do valor correspondente ao dano, o objeto da perícia deve ser precisamente o prejuízo indenizável tal como reconhecido e delimitado no título executivo, e não a reconstrução forçada de um imóvel singular específico como se dele dependesse o próprio direito ao ressarcimento já reconhecido definitivamente.

A liquidação deve ser rigorosamente fiel ao que foi decidido no título judicial, nem menos, sob pena de esvaziamento do comando condenatório e frustração da tutela jurisdicional, nem mais, sob pena de inovação indevida e violação frontal à autoridade da coisa julgada material.

Superadas, uma a uma, todas as teses defensivas suscitadas pelo agravante, resta examinar especificamente a adequação jurídica da decisão que indeferiu a suspensão do feito e determinou o regular prosseguimento da perícia com intimação do “
expert
” nomeado.

Sob a ótica do devido processo legal e do contraditório efetivo, não há qualquer cerceamento de defesa no prosseguimento regular da instrução probatória. Ao contrário do que sustenta a insurgência, o contraditório se realiza precisamente e de forma plena com a marcha da perícia, a apresentação do laudo técnico, a possibilidade concreta de impugnação fundamentada pelas partes, a formulação de quesitos complementares, o pedido de esclarecimentos ao perito e, se efetivamente necessário diante de vício insanável, a determinação judicial de complementação da prova técnica.

A suspensão pretendida pelo agravante, na forma específica requerida, teria caráter eminentemente obstativo e paralisante, pois suspende a marcha regular do feito para impor condição procedimental que, a rigor e segundo a melhor análise processual, não se apresenta como indispensável ao desenvolvimento válido e regular do procedimento de liquidação, mas sim como estratégia defensiva legitimamente orientada a delimitar de forma restritiva o objeto da perícia de modo a estreitar, por via oblíqua e reflexa, o espaço de quantificação do prejuízo indenizável, o que não se confunde com legítima tutela do contraditório e da ampla defesa, podendo, isto sim, comprometer seriamente a efetividade do título judicial transitado em julgado e frustrar a prestação jurisdicional executiva.

A decisão agravada, ao determinar o prosseguimento regular da liquidação e intimar o perito para continuidade dos trabalhos técnicos, não antecipa conclusão alguma sobre o “
quantum debeatur
”,
não viola o contraditório
e
não cerceia a defesa
. Apenas preserva a marcha regular e ordenada do procedimento, garantindo que a prova técnica se desenvolva adequadamente e seja
submetida ao devido debate adversarial entre as partes, com plena possibilidade de impugnação, pedido de esclarecimentos e, se o caso, determinação de complementação
. Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia decisória ou risco concreto de dano processual grave e irreparável que imponha a medida excepcional de suspensão como condição antecedente ao desenvolvimento probatório.

Por conseguinte, inexistindo qualquer ofensa aos limites objetivos do título executivo judicial, inexistindo demonstração concreta e suficiente de que a perícia seja tecnicamente inviável sem a localização georreferenciada única de imóvel específico, e estando a condução da prova pericial inserida no espaço legítimo de direção processual do magistrado condutor do feito,
a manutenção integral da decisão agravada é medida que se impõe como consequência lógica e jurídica de toda a argumentação até aqui desenvolvida
.

Diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento ora proferido por este Colegiado, com a negativa de provimento ao recurso e manutenção da decisão recorrida, impõe-se reconhecer a prejudicialidade superveniente do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso principal.

O agravo interno tinha por objeto exclusivo e específico a reforma do indeferimento do efeito suspensivo, providência de natureza eminentemente instrumental e provisória, cuja utilidade prática se exaure completamente com o julgamento colegiado definitivo do próprio agravo de instrumento. Assim, ausente o interesse recursal superveniente em razão da perda de objeto, o agravo interno não deve ser conhecido por este Órgão Colegiado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e juridicamente adequados fundamentos, e, por r
econhecer a perda superveniente do objeto recursal
,
NÃO CONHEÇO
do
agravo interno
, em razão de sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026